Tribunal: STF
Processo: MS 26297
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-17
Data de publicação: 2017-03-17

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO EM 14.10.2016. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO QUE DETERMINOU A CESSAÇÃO DE PAGAMENTO DO ADICIONAL PREVISTO NO DECRETO-LEI 1.971/1982 AOS EMPREGADOS DA ELETRONORTE ADMITIDOS APÓS A EDIÇÃO DO DECRETO 89.253/1983. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA.



    1 – No julgamento do MS 25.641 (Rel. Min. Eros Grau, Pleno, DJe de 22.02.2008), o Tribunal reconheceu que o processo de tomada de contas instaurado perante o Tribunal de Contas da União é regido pela Lei 8.443/1992, que consubstancia norma especial em relação à Lei 9.784/99. Por essa razão, não ocorre, no caso, a decadência.



    2 – Inexiste ofensa à coisa julgada na decisão do TCU que concluiu pela ilegalidade do pagamento de valores a título de participação nos lucros da empresa, sob a forma de duodécimos (Decreto-lei 1.971/1982) aos empregados admitidos após 28.12.1983, em conformidade com o estabelecido no Decreto 89.253/1983, que proibiu as entidades estatais de conceder benefícios ou vantagens relativos à participação nos lucros, ainda que sob a forma de resultado de balanço. A concessão de vantagens dependeria de previsão legal.



    3 – A cláusula trigésima segunda do Dissídio Coletivo (processo TST-DC 35/87.5) não diverge da orientação firmada no ato decisório tido por ilegal.



    4 – Agravo regimental a que se nega provimento.